Tribunal: TJBA
Processo: 8006571-67.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006571-67.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: JOSELIA PORTUGAL SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA-BENEFÍCIO. PESSOA IDOSA NÃO ALFABETIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA E INFORMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação reconhecendo a ilicitude de descontos impugnados, determinando a cessação dos débitos, restituição dos valores na forma simples até 30/03/2021 e em dobro posteriormente, além de condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (-). O banco apela requerendo a reforma da sentença pela improcedência. A autora apela requerendo a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se a cobrança da tarifa bancária "Cesta B Express" foi realizada mediante contratação válida e informada; (ii) verificar se a ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço e autoriza a cessação dos descontos e repetição do indébito; (iii) definir se a conduta configura dano moral indenizável; (iv) estabelecer se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, especialmente os deveres de informação clara e adequada, transparência, responsabilidade objetiva e repetição do indébito.

4. Tratando-se de pessoa idosa e não alfabetizada, a vulnerabilidade é qualificada, exigindo do banco prova de consentimento específico, informado e inequívoco para a contratação de pacote tarifário opcional, o que não ocorreu nos autos.

5. Ausente prova idônea da contratação, a cobrança é indevida, justificando a cessação dos descontos e a repetição do indébito em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ.

6. A falha na prestação do serviço e os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de efetivo sofrimento.

7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente para cumprir as finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, justificando a majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

8. Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, 39, III e VI, 42, parágrafo único e 46.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929, EAREsp 676.608/RS; TJ/BA, Apelação nº 8001049-93.2023.805.0138, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJ/BA, Apelação nº 8000968-87.2025.8.05.0199, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 22/01/2026.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8006571-67.2024.8.05.0138
, em que são reciprocamente apelante e apelado(a), JOSELIA PORTUGAL SANTOS e o BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo acionado
e DAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela acionante
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça